Tribunal: STF
Processo: ARE 1561806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CREMERJ. PEDIDO DE REGISTRO DA ESPECIALIZAÇÃO, EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO COMO ESPECIALIDADE MÉDICA. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DO CREMERJ. PRECEDENTES DESTA 8ª TURMA RECURSAL RECURSO CÍVEL Nº 5007658- 49.2022.4.02.5101/RJ, Nº 5001559-43.2021.4.02.5119 E Nº 5071121-62.2022.4.02.5101. ADOTADA A MESMA RATIO DECIDENDI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII; 22, XVI; e 48, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O mérito desta ação reside em verificar a legalidade da exigência de título de especialista para todos os fins inclusive para o exercício de coordenação e responsabilidade técnica em Medicina do Trabalho.



    Esclarece o CREMERJ que a recorrida pretende que o Conselho Regional de Medina registre sua especialização LATO SENSU/pós-graduação em Medicina do Trabalho como Título de Especialista sem o cumprimento dos demais requisitos normativos oriundos de Resoluções do CFM. Que equiparar seu certificado de conclusão de pós-graduação lato sensu em Medicina do Trabalho à Residência Médica não seria viável, primeiro porque não abarca prática médica e em segundo porque a pós graduação lato sensu é regida pela Lei n.º 9.394/1996 (permite carga horária de 360 horas, e pode ser online) enquanto a residência médica está amparada na Lei 6.932/1981(e exige carga horária de 2.880 horas em um hospital). Mais ainda, afirma que não houve realização de prova de títulos com parcela prática, conforme prevê a regulamentação, em substituição à residência médica. Esse exame de suficiência supriria a exigência da residência e seria próprio para atingir o RQE.



    Aduz o Conselho que a conclusão em pós-graduação lato sensu mostra-se insuficiente para a conversão em profissional especialista em um ramo específico da Medicina.



    [...]



    Pois bem, seguindo a mesma linha do acima decidido, não vislumbro possibilidade de que médicos possam atingir o RQE sem se submeterem aos requisitos do Conselho de Medicina, quais sejam realizar a residência médica na especialidade ou efetuarem prova de títulos e suficiência perante uma sociedade civil profissional indicada e conveniada pela AMB.



    Está na prerrogativa administrativa dos Conselhos Medicos regular a profissão e a exigência da prática médica ou do exame de suficiência militam em prol da qualificação da carreira.



    Por outro lado, não vejo o convênio com a AMB e a inclusão da prova de títulos como algo irregular e sim como mais uma forma de se atingir o RQE, facilitando o trâmite da especialização, inclusive porque a residência médica especializada depende de vagas e nem sempre é fácil de ser cumprida.



    Assim, entendo que não há qualquer nulidade no que tange à regulamentação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente